Tribunal: TJSP
Processo: 1005414-44.2022.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB-II) – EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA – CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – Admissibilidade – Aplicação do previsto no art. 20, parágrafo único, "2", da LC 836/97 e Decreto n. 45.348/2000 – Ratificação da sentença concessiva (artigo 252 do Regimento Interno/TJSP), com ressalva quanto ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB-II) – EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA – CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – Admissibilidade – Aplicação do previsto no art. 20, parágrafo único, "2", da LC 836/97 e Decreto n. 45.348/2000 – Ratificação da sentença concessiva (artigo 252 do Regimento Interno/TJSP), com ressalva quanto ao pagamento das diferenças que devem ocorrer a partir da impetração, nos termos do art. 14, §4o, da Lei no. 12.016/2009 - Recurso voluntário não provido e reexame necessário provido em parte.